Tribunal: TJSP
Processo: 1036095-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Descredenciamento de aplicativo de transporte de passageiro. Rescisão unilateral pela empresa provedora do aplicativo. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Expressa previsão legal quanto à possibilidade de rescisão unilateral diante das hipóteses elencadas. Comportamento inapropriado

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Descredenciamento de aplicativo de transporte de passageiro. Rescisão unilateral pela empresa provedora do aplicativo. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Expressa previsão legal quanto à possibilidade de rescisão unilateral diante das hipóteses elencadas. Comportamento inapropriado do motorista. Relato de assédio sexual sofrido por passageira. Telas sistêmicas juntadas pela ré que detalham a ocorrência. Prova impugnada genericamente pelo autor. Decisão da empresa por suspender e, na sequência, descadastrar permanentemente o motorista. Abusividade não configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036095-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO JOSE
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no 1036095-45.2019.8.26.0002.
Apelante: Diego Jose da Silva.
Apelada: 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.
Ação: Obrigação de fazer c.c. indenização.
Comarca: São Paulo FR Santo Amaro 7a Vara Cível.
Juíza prolatora: Adriana Borges de Carvalho.
Voto n° 28.418
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais. Descredenciamento de
aplicativo
de transporte de passageiro. Rescisão
unilateral pela empresa provedora do aplicativo.
Possibilidade. Autonomia da vontade das partes.
Liberdade de contratação. Expressa previsão legal
quanto à possibilidade de rescisão unilateral diante das
hipóteses elencadas. Comportamento inapropriado do
motorista. Relato de assédio sexual sofrido por
passageira. Telas sistêmicas juntadas pela ré que
detalham
a
ocorrência.
Prova

impugnada
genericamente pelo autor. Decisão da empresa por
suspender e, na sequência, descadastrar permanentemente o motorista. Abusividade não
configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos,
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais movida por Diego Jose da Silva em face de 99
Tecnologia Ltda., que a respeitável sentença de fls. 310/319,
complementada às fls. 326, de relatório adotado, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
3
improcedente.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em síntese, que sem qualquer justificativa ou prévio aviso foi
injustamente descredenciado como motorista do aplicativo
de transporte denominado “99POP”, afirmando que a
recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a suposta
justa causa da rescisão unilateral do contrato. Afirma que o
propalado assédio sexual a uma passageira não ficou
comprovado, ressaltando que os documentos de fls. 219/220
são despidos de qualquer valor probatório, vez que
produzidos unilateralmente e não corroborados por outros
elementos, sem ter sido oportunizado o contraditório e ampla
defesa. Aduz, ainda, não ter sido considerado seu histórico
de corridas junto ao aplicativo, no qual possuía média de
avaliação de 4,87 em um total de 5. Requer, assim, a
reforma da r. sentença com a condenação da ré à obrigação
de fazer consistente na reativação do cadastro do autor
junto à plataforma digital, bem como ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Narra o autor na inicial que, no início do
ano de 2018, fez seu cadastro no aplicativo “99POP”, de
propriedade da requerida, para que pudesse complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
4
sua renda trabalhando como motorista através da plataforma
digital. Afirma que, apesar de bem avaliado pelos
passageiros, com nota média de 4,87 em uma escala de 0 a
5, foi surpreendido, em 15.06.2016, com a impossibilidade
de iniciar novas corridas, tendo recebido um e-mail
noticiando a suspensão do cadastro por 3 dias e, logo em
seguida, nova mensagem informando que o cadastro havia
sido desativado permanentemente, sem possibilidade de
reanálise.
Em sua defesa, alega a requerida que,
após a conclusão do processo de análise interna, o autor foi
bloqueado por assédio sexual a uma passageira, não
existindo mais o interesse em manter contrato com o
requerente. Sustenta que o contrato prevê expressamente a
possibilidade de suspensão ou resilição do ajuste quando
ocorrer, ainda que uma única vez, assédio sexual a
passageiro por parte do motorista (cláusula 17.3.6, fls. 204).
E com efeito, em hipóteses como a
presente, tem prevalecido nesta Corte de Justiça o
entendimento de que impera o princípio da autonomia da
vontade, nos termos do artigo 421 do Código Civil, havendo
liberdade da empresa selecionar seus parceiros de acordo
com seus próprios critérios e em atenção aos seus valores,
considerando ainda que o contrato prevê expressamente a
possibilidade de rescisão unilateral e imediata nos casos
indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Nesse
sentido,
trilham
os
seguintes
precedentes:
“Ação cominatória. Serviço de transporte
por meio de aplicativo. Uber. Contrato que autorizava o
descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso
de
infração
contratual.
Medida
compreensível
ante
a
necessidade de a operadora zelar pelos direitos do
consumidor
e
evitar
práticas
que
comprometem
a
confiabilidade do serviço. Improcedência da ação que se
impunha.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
1039891-41.2019.8.26.0100; Relator (a): Arantes Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2019;
Data de Registro: 12/09/2019).
“APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral. Descredenciamento de plataforma virtual de motorista da Uber. Condutas
inadequadas, relatadas por passageiros. Comprovação.
Ademais, contrato que autoriza a rescisão unilateral e
imediata. Inteligência do artigo 421 do Código Civil.
Precedentes. Responsabilidade civil afastada. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com determinação.” (Apelação
Cível 1039888-86.2019.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019;
Data de Registro: 18/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
6
“AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E
DE REPARAÇÃO DE DANOS
DEMANDA AJUIZADA EM
FACE
DA
EMPRESA
DE
APLICATIVO
UBER

DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR COMO MOTORISTA
DA
PLATAFORMA,
SOB
A
JUSTIFICATIVA
DE
TER
COMETIDO INFRAÇÕES CONTRATUAIS, CONSISTENTES
EM CONDUTAS DE DESRESPEITO PARA COM USUÁRIOS
RECONHECIMENTO JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA

LEGITIMIDADE
DO
ATO
DE
CANCELAMENTO
DO
CADASTRO DO AUTOR
DEVER DE INDENIZAR NÃO
CARACTERIZADO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
APELAÇÃO
DESPROVIDA”
(Apelação
Cível
1005889-55.2018.8.26.0011; Relator (a): Andrade Neto;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020).
Assim, diante da notícia de assédio pelo
autor a passageira registrada na plataforma da apelada,
amparada pelas prerrogativas previstas nos Termos de Uso
da sua aplicação, esta optou por resilir o contrato com o
apelante, exercendo a sua autonomia e liberdade de
contratar.
Ainda que alegue o apelante que os
documentos de fls. 219/220 seriam despidos de valor
probatório, certo é que há a indicação da data da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
7
e dos termos inapropriados utilizados pelo motorista em
chamada telefônica com a passageira. Demais disso, no
documento de fls. 217 há a indicação da corrida já
confirmada
pelo
motorista
e
então
cancelada
pela
passageira após o contato telefônico, na qual teria ocorrido
o incidente, com os dados relativos a trajeto, horário, nome
completo do motorista e dados do veículo, sendo que, a
partir de tais informações, ao requerente era possível
formular sua defesa, mas, como indicado na sentença
combatida, limitou-se a afirmar genericamente que não
cometeu nenhuma conduta desabonadora em seu trabalho e
que não teria sido levada em consideração a média de
avaliação perante os passageiros.
Não há que se falar ainda em dupla
punição com a suspensão por 3 dias e, logo em seguida,
com o descredenciamento permanente, vez que esta
segunda decorreu de uma opção da Equipe de Segurança
após a análise dos fatos e da constatação da conduta em
desacordo com os Termos de Uso da 99.
Como se vê, diante dos elementos de
prova
coligidos
aos
autos,
considerando-se
ainda
a
autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa
ré, é de rigor a manutenção da sentença combatida,
majorando-se os honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036095-45.2019.8.26.0002 -Voto no
8
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator